Tribunal: TJMT
Processo: 1015317-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015317-09.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rosana Rodrigues dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rosana Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que mantém presa definitivamente a ora paciente.
A impetrante aduz que a paciente foi presa em razão do trânsito em julgado de condenação, contudo, foi-lhe indeferida a prisão domiciliar, malgrado a paciente tenha respondido em liberdade ao processo, e apesar de não recair sobre ela nenhuma outra imputação de prática de crime.
Aponta que a paciente possui três filhos menores de idade, a mais nova lactante, e que as crianças, após a prisão da paciente, foram acolhidas, e posteriormente liberadas em favor dos avós maternos.
Indica que os motivos do indeferimento da prisão domiciliar decorrem da não comprovação da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, e porque o delito imputado à paciente foi praticado contra uma das filhas, contudo, não foi especificado na sentença condenatória nada acerca da perda ou suspensão do poder familiar.
Por fim, afirma que foi interposto agravo em execução penal contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, porém, considerando a gravidade do caso, e porque as contrarrazões ao recurso ainda não foram apresentadas, foi impetrado o presente writ.
Com tais considerações, pleiteia a colocação da paciente em prisão domiciliar.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Conforme relatado, a impetrante pretende que a paciente seja colocada em regime domiciliar, ao argumento de que ela possui três filhos menores de idade, e que os fundamentos utilizados pelo impetrado para indeferir a pretensão não se sustentam.
Constato que não foi acostado aos autos qualquer documento, motivo pelo qual não é possível saber nem ao menos por qual crime a paciente foi condenada, o que prejudica a verificação das teses que dão apoio à pretensão da impetrante.
Assim, entendo que por ora está inviabilizada a análise do pedido, e, desta feita, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator